Tribunal: TJDFT
Processo: 0724848-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724848-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NORIKO ALICE SANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. PRETENSA REDISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM A CONTENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De pronto, registro que a decisão fustigada não versou acerca da questão relacionada à irresignação do agravante quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sobre o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 e sua aplicação à espécie, tampouco a respeito do albergamento dos índices aplicáveis à Justiça Federal, razão por que não é possível haver pronunciamento inaugural nesta sede recursal, maculando o princípio do duplo grau de jurisdição, em verdadeira supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. Como cediço, esta derradeira instância ordinária não se presta a socorrer manobras intentadas fora dos lindes processuais escorreitamente definidos na instância embrionária, caso a parte não atenda a determinação judicial a contento, dentro do prazo fixado pelo magistrado sentenciante, sob pena de malferir o comando estampado no art. 507 do Código de Processo Civil. 3. Conseguintemente, não remanesce a possibilidade de acolhimento de pedido que pretende, ao cabo, reinaugurar a possibilidade de se franquear às partes a realização de perícia, haja vista que há elementos nos autos que demonstram que a parte agravante/devedora deixou transcorrer o prazo que lhe foi ofertado para pagamento dos honorários do expert nomeado pelo magistrado sentenciante. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 510 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de realização de perícia, diante da complexidade dos cálculos que envolveriam a demanda. Ademais, assevera ser devida a aplicação do índice de correção monetária aplicável aos débitos da Justiça Federal e a incidência dos juros moratórios a partir da citação da recorrida na ação de liquidação/cumprimento da sentença coletiva. Subsidiariamente, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da guia de recolhimento da União e do respectivo comprovante de pagamento, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 42038410). Todavia, o insurgente apenas juntou comprovantes de pagamento, conforme documento de Ids 43038108 e 43038961, desacompanhados das respectivas GRUs. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. EMBORA INTIMADA, A PARTE NÃO APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PREPARO COM AS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. AGENDAMENTO BANCÁRIO NÃO É DOCUMENTO APTO A COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento, conforme assinalado na decisão de inadmissibilidade realizada pela Corte Estadual. 2. Intimada para sanar a irregularidade na origem, a ora recorrente não cumpriu o ônus que lhe competia, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamento do preparo desacompanhados das respectivas guias de recolhimento devidamente preenchidas. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. 4. A ora agravante não apresentou a respectiva guia de recolhimento devidamente preenchida, ressaltando-se que a necessidade de constar o número do código de barras e o do processo no comprovante de pagamento, para viabilizar a comparação com aqueles lançados na GRU apresentada, a fim de que não haja dúvida acerca da validade do documento e do seu efetivo recolhimento. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.627/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/7/2022). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO RECORRENTE QUE NÃO JUNTOU A GUIA DARE NO MOMENTO OPORTUNO DEVER DE COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que "O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.545.154/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2017, Dje 02/10/2017). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.212/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria prosseguir o recurso especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 510 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Resta, portanto, fulminada pela preclusão a pretensa rediscussão acerca da possibilidade de realização de perícia judicial e dos seus limites objetivos” (ID 40343124 - Pág. 7). Nesse sentido, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “alterar a conclusão do Colegiado estadual e acolher a pretensão recursal quanto à ocorrência de preclusão ou ofensa à coisa julgada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.928.373/PR, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.131.363 (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 3/1/2023). No tocante ao índice de correção monetária e o termo inicial dos juros moratórios, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “De pronto, observo que a decisão fustigada não versou acerca da questão relacionada à irresignação do agravante (BANDO DO BRASIL S/A) quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sobre o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 e sua aplicação à espécie, tampouco a respeito do albergamento dos índices aplicáveis à Justiça Federal. Nesse trilhar, não é possível haver pronunciamento inaugural nesta sede recursal, maculando o princípio do duplo grau de jurisdição, em verdadeira supressão de instância” (ID 40343124 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.116.414/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 5/12/2022). Demais disso, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2022). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024